Tribunal: TJMT
Processo: 1016156-34.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
RAI No. 1016156.34.2021.811.0000
Vistos, etc...
Recurso de agravo de instrumento, interposto por ESPÓLIO DE ANNA APARECIDA JOSE DE BRITO, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que nos autos da ação Execução no 0001431-77.2000.8.11.0005. Cód. 92346 (183/2000) movida por BANCO DO BRASIL SA., indeferiu pedido do devedor de acesso ao termo de cessão de créditos realizado pelo exequente, bem como deferiu pedido de adjudicação.
Sustenta o agravante que, embora não se tenha constatado a regularidade da inclusa decisão no andamento da presente execução, em havendo prosseguimento, o prejuízo ao recorrente será irreversível, vez que inobservados estarem presentes os requisitos essenciais autorizadores para adjudicação, que é medida deveras gravosa e de grande risco de prejuízo aos executados.
Argumenta que, ‘o instituto da adjudicação requer sequencialmente sejam atendidas regularidades processuais; vez que, após a penhora deve-se ocorrer a avaliação pelo Oficial de Justiça ou Avaliador Judicial com conhecimentos especializados, nos termos do art. 870, p.u. do CPC; realizada a avaliação judicial, as partes poderão se manifestar acerca do laudo apresentado pelo juízo. E, em havendo concordância, de todas as partes, iniciar-se-ão os atos de expropriação (874 e 875 do CPC).’.
Aduz que não houve manifestação do executado acerca da avaliação apresentada pelo exequente e já houve o deferimento da adjudicação; bem como, a adjudicação ora deferida, amolda-se de ilegalidades não tendo observado os procedimentos legais determinados, vez que, em razão da ausência de avaliação realizada pelo d. juízo de piso.
Afirma, ‘quanto ao deferimento da adjudicação, não há decisão nos autos e muito menos certidão de publicação de intimação, apenas existe o movimento informado “concluso para decisão” em 12 de agosto de 2021 e “disponibilizado e publicado no DJ eletrônico” em 13, 14, 15 de agosto de 2021. Ou seja, a agravante apenas obteve ciência do suposto ato judicial através do Diário de Justiça Eletrônico, porém, não existe incluso no andamento do processo o ato processual em si, e tais decisões foram publicadas sob sigilo, sem o acesso das partes e de terceiros, ensejando a nulidade do ato processual, devendo ser alegada na primeira oportunidade que couber a parte, puder falar nos autos (278, CPC).’.
Argumenta por fim, que houve deferimento da substituição processual, sem a anuência dos executados, ou seja, não houve sequer a oportunidade para os requeridos se manifestarem acerca do documento acostado pelo exequente Banco do Brasil; assim, a falta de intimação do agravante para se manifestar sobre a substituição processual, contraria o artigo 109, §1 CPC e, em sendo oculto o termo de cessão, é nítido o cerceamento de defesa dos recorrentes.
Requer seja deferida a tutela antecipada recursal a fim de suspender a adjudicação, tendo em vista, o grave risco de dano aos recorrentes, ante a onerosidade descabida, devendo ser a presente execução suspensa, até que sejam observadas as regularidades procedimentais em atendimento ao efetivo contraditório e ampla defesa.
Requer seja decretada a nulidade da r. decisão publicada no diário de justiça no 11046/2021, nos termos do artigo 280 do Código de Processo Civil, cessando os efeitos da decisão, face à inexistência do ato processual constante do processo; no mérito, que seja conhecido e seja dado posterior provimento ao Agravo de Instrumento, determinando-se a reforma da r. decisão do juízo a quo, acolhendo todas as razões apresentadas pelo agravante, a fim de: Enquanto não apresentado os documentos pertinentes, seja alterado o polo passivo da demanda devendo-se constar o exequente BANCO DO BRASIL S.A no polo ativo da demanda, como único exequente, em razão da omissão do documento TERMO DE CESSÃO (instrumento particular em apartado), declarando o indeferimento da substituição processual requerida em ID. Num 52554556; Ante ao princípio da transparência, a fim de resguardar o devido processo legal, requer-se seja determinada a apresentação do referido documento, descrito como Termo de Cessão (mencionado em escritura pública), sob pena de infração ao princípio do contraditório e da ampla defesa, vez que o instrumento particular contém condições comerciais atinentes ao termo de cessão, essenciais para o negócio jurídico; E, em se apresentando o termo seja concedido prazo para o executado se manifestar sobre o documento, em atendimento ao procedimento previsto no artigo 109, § 1o do Código de Processo Civil.
Por fim, que seja REVOGADA adjudicação imediata do imóvel, para que sejam cumpridos os procedimentos legais impostos, respeitando-se o devido processo legal e, portanto, seja designada a avaliação judicial com as respectivas manifestações das partes acerca da avaliação oficial.
É a relatório.
Decido
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Por sua vez, para a concessão do efeito ativo pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. ”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Pois bem. Pelos argumentos expendidos na peça inaugural, tenho que o caso comporta o efeito suspensivo pretendido, uma vez que são, a priori, consistentes.
Assim, afigura-se prudente, a despeito da decisão em análise, sem emissão, por ora, de juízo sobre o mérito do recurso, o deferimento do efeito suspensivo, por que luta a parte agravante.
Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar, tão somente para conceder efeito suspensivo à decisão agravada no que tange à adjudicação do imóvel, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II do CPC, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Comunique-se o Juízo de primeira instância sobre esta decisão, facultando-lhe prestar as informações que entender necessárias.
Após, remetam-se os autos à Douta Procuradoria Geral de Justiça para manifestação.
Cumpra-se.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator